Tribunal: TJSP
Processo: 2096190-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus. Receptação. Associação criminosa. Tratando-se de investigação de ilícitos em tese cometidos em circunstâncias altamente reprováveis, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, posto que também registra reincidência, malgrado a assistência, em seu favor e quanto ao mérito dessas acusações, da devida presunção de inocência.